Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702743-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA em face do acórdão de ID 20264979 que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora embargante. Em análise dos autos, verifica-se que a alegação da embargante de omissão na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a de contradição/obscuridade quanto à coisa julgada do agravo de instrumento 0702079-75.2019.8.07.0000 não foram apresentadas em suas razões de apelação. Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso. Brasília, 20 de novembro de 2020 12:28:34. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador